Tribunal: TJSP
Processo: 7000245-03.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime intermediário. Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves. Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado. Decisão mantida. Agravo improvido.